Tribunal: TJPA
Processo: 0002630-15.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002630-15.2018.8.14.0040

APELANTE: BRUNO AMORIM DE SOUZA, MARCELO SARAIVA MONTEIRO

APELADO: MARCELO SARAIVA MONTEIRO, BRUNO AMORIM DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE AUTOMÓVEL E MOTOCICLETA. CONDUTOR QUE INGRESSA EM VIA PÚBLICA A PARTIR DE POSIÇÃO DE ESTACIONAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. ARTS. 34 E 36 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I
. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos morais e danos estéticos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada espécie de dano, além de julgar improcedente a reconvenção formulada pelo réu. O acidente ocorreu quando o requerido, ao sair de posição de estacionamento, ingressou na via pública e colidiu com motocicleta conduzida pelo autor.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se restou configurada a responsabilidade civil do requerido pelo acidente de trânsito; (ii) verificar a ocorrência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima; (iii) analisar a procedência da reconvenção formulada pelo requerido; e (iv) examinar a adequação dos valores fixados a título de danos morais e danos estéticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito exige demonstração da conduta culposa, do dano e do nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

4.

Restou comprovado que o acidente ocorreu quando o requerido ingressava na via pública a partir de posição de estacionamento, incidindo os arts. 34 e 36 do Código de Trânsito Brasileiro, que impõem ao condutor o dever de certificar-se da segurança da manobra e de conceder preferência aos veículos em circulação.

5.

A inobservância das normas de trânsito caracteriza presunção relativa de culpa do condutor infrator, incumbindo-lhe demonstrar eventual excludente de responsabilidade, o que não ocorreu no caso concreto.

6.

A alegação de culpa exclusiva da vítima fundada em suposto excesso de velocidade não foi comprovada por elementos técnicos ou probatórios idôneos, sendo insuficiente a mera extensão dos danos para presumir condução imprudente da motocicleta.

7.

Também não há prova concreta apta a demonstrar culpa concorrente da vítima, razão pela qual se mantém o reconhecimento da responsabilidade exclusiva do requerido e a improcedência da reconvenção.

8.

Os valores arbitrados a título de danos morais e estéticos mostram-se adequados às circunstâncias do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as funções compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa.

9.

Inexistindo prova técnica conclusiva acerca de incapacidade laborativa permanente ou perda definitiva de oportunidade profissional, não há fundamento para majoração da condenação indenizatória.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença integralmente mantida.

Tese de julgamento: “1. O condutor que ingressa em via pública a partir de posição de estacionamento responde pelos danos decorrentes de acidente de trânsito quando não comprova a adoção das cautelas exigidas pelos arts. 34 e 36 do CTB. 2. A alegação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima exige comprovação concreta, não bastando presunções fundadas exclusivamente na gravidade da colisão. 3. Mantém-se o quantum indenizatório fixado a título de danos morais e estéticos quando observado o critério da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CTB, arts. 34 e 36; CPC, art. 85, §11; CPC, art. 98, §3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.749.954/RO.

ACÓRDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
17ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de
02 a 11 de junho

de 2026
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de
Apelação,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa.
Anete
Marques Penna de Carvalho, Des.
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos (Relator) e Des.
Vanderley
de Oliveira Silva.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Há nos autos
dois recursos
de apelação interpostos pelas partes.
Recebo-os
no duplo efeito.
CONHEÇO
de ambos, pois estão atendidos os seus pressupostos de admissibilidade recursal, quais sejam: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, o preparo (dispensado para o apelante Bruno Amorim de Souza em razão do deferimento da justiça gratuita em seu favor- ID 22856092), a tempestividade (ID 22856128), e a regularidade formal (nela inserida o princípio da dialeticidade – art.1016, III, CPC).

Passo a relatar
.

Trata-se de
apelações
cíveis interpostas por
BRUNO
AMORIM DE SOUZA e
MARCELO
SARAIVA MONTEIRO contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da ação de indenização por ato ilícito decorrente de acidente de trânsito.

Consta dos autos que o autor Bruno Amorim de Souza ajuizou demanda indenizatória em face de Marcelo Saraiva Monteiro, alegando que, em 29/04/2017, por volta de 12h40min, trafegava em sua motocicleta pela Avenida dos Ipês, em Parauapebas/PA, quando o requerido, ao sair de posição de estacionamento com o veículo Toyota Etios, placa QDI-2218, ingressou abruptamente na via, ocasionando a colisão entre os veículos, da qual resultaram lesões corporais graves ao demandante, danos materiais, danos morais e danos estéticos.

O requerido apresentou contestação sustentando culpa exclusiva da vítima, afirmando que adotou as cautelas necessárias ao ingressar na via, mediante sinalização com seta e observância do fluxo de trânsito, sendo surpreendido pelo motociclista, que trafegaria em alta velocidade. Em reconvenção, postulou indenização pelos danos materiais e morais que alegadamente sofreu em decorrência do acidente.

Sobreveio
sentença
julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a responsabilidade civil do requerido pelo acidente e condenando-o ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos estéticos, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de julgar improcedente a reconvenção. O Juízo de origem reconheceu que a colisão ocorreu quando o requerido saía de posição de estacionamento para ingressar na via pública, incidindo a presunção relativa de culpa prevista nos arts. 34 e 36 do Código de Trânsito Brasileiro, inexistindo prova apta a demonstrar excesso de velocidade por parte do motociclista.

Irresignado, BRUNO AMORIM DE SOUZA interpôs recurso de apelação, sustentando
que
os valores arbitrados a título de danos morais e estéticos seriam irrisórios e desproporcionais à gravidade das lesões sofridas;
que
o acidente lhe ocasionou severas limitações físicas, submetendo-o a cirurgia, colocação de placas e parafusos, tratamentos médicos e reabilitação;
que
teria perdido a oportunidade de seguir carreira militar em razão das sequelas decorrentes do sinistro;
que
a indenização deveria observar a extensão do dano e possuir caráter compensatório e pedagógico. Ao final, requereu a majoração das indenizações fixadas na origem.

Em
contrarrazões
, MARCELO SARAIVA MONTEIRO pugnou pelo desprovimento do recurso do autor, sustentando a ausência de responsabilidade civil; culpa exclusiva da vítima em razão da alegada alta velocidade da motocicleta; inexistência de prova acerca da alegada perda de oportunidade profissional; e adequação e proporcionalidade dos valores indenizatórios arbitrados na sentença.

Por sua vez,
MARCELO
SARAIVA MONTEIRO também interpôs
apelação
, alegando ausência de responsabilidade civil; (ii) culpa exclusiva da vítima; subsidiariamente, culpa concorrente; e necessidade de procedência da reconvenção para condenação do autor ao pagamento de danos materiais e morais.

Em
contrarrazões
, BRUNO AMORIM DE SOUZA pugnou pelo desprovimento do recurso do requerido, defendendo a manutenção integral da sentença, ao argumento de que restou devidamente comprovada a culpa do apelante ao ingressar abruptamente na via pública sem observar o fluxo regular do trânsito.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em verificar: a responsabilidade pelo acidente de trânsito; a existência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima; a procedência da reconvenção; e a adequação dos valores arbitrados a título de danos morais e estéticos.

A responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito é subjetiva, exigindo a demonstração da conduta culposa, dano e nexo causal, nos termos dos
arts. 186 e 927 do Código Civil.

No caso dos autos, a ocorrência do acidente é incontroversa. A discussão cinge-se à definição da culpa pelo evento danoso.

A sentença recorrida analisou adequadamente o conjunto probatório ao concluir pela responsabilidade exclusiva do requerido/apelante Marcelo Saraiva Monteiro.

Conforme se extrai dos autos, a colisão ocorreu quando o requerido saía de posição de estacionamento para ingressar na via pública, momento em que atingiu a motocicleta conduzida pelo autor.

A hipótese atrai a incidência dos arts. 34 e 36 do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 34
. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”

Art. 36.
O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando.

Sobre a questão, vale destacar o entendimento consignado no
RECURSO ESPECIAL Nº 1.749.954 – RO
:
(...) A inobservância das normas de trânsito pode repercutir na responsabilização civil do infrator, a caracterizar a culpa presumida do infrator, se tal comportamento representar, objetivamente, o comprometimento da segurança do trânsito na produção do evento danoso em exame; ou seja, se tal conduta, contrária às regras de trânsito, revela-se idônea a causar o acidente, no caso concreto, hipótese em que, diante da inversão do ônus probatório operado, caberá ao transgressor comprovar a ocorrência de alguma excludente do nexo da causalidade, tal como a culpa ou fato exclusivo da vítima, a culpa ou fato exclusivo de terceiro, o caso fortuito ou a força maior (...).

No presente caso, o requerido não produziu prova suficiente a demonstrar a alegada culpa exclusiva da vítima.

A tese defensiva está fundada na alegação de excesso de velocidade da motocicleta conduzida pelo autor. Todavia, inexiste nos autos laudo pericial ou qualquer outro elemento técnico capaz de comprovar tal circunstância.

Conforme corretamente consignado pelo juízo de origem, a mera extensão dos danos não autoriza concluir, por presunção, que o motociclista trafegava em velocidade incompatível com a via.

Também não prospera a alegação subsidiária de culpa concorrente, uma vez que inexiste demonstração concreta de comportamento imprudente por parte do autor apto a contribuir causalmente para o evento danoso.

Assim, deve ser mantida a sentença quanto ao reconhecimento da responsabilidade civil exclusiva do requerido pelo acidente, bem como quanto à improcedência da reconvenção.

No tocante ao
recurso
interposto por
Bruno
Amorim de Souza, visando à majoração das indenizações, entendo que não lhe assiste razão.

Embora seja incontroverso que o autor sofreu lesões físicas decorrentes do acidente, submetendo-se a tratamento médico e procedimento cirúrgico, os valores arbitrados pelo juízo de origem mostram-se adequados às peculiaridades do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A indenização por danos morais deve atender às funções compensatória e pedagógica, sem implicar enriquecimento sem causa da vítima.

No caso concreto, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais revela-se suficiente para compensar os abalos experimentados pelo autor.

Da mesma forma, a indenização por danos estéticos arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se compatível com as lesões comprovadas nos autos.

Cumpre ressaltar, ainda, que não há prova técnica conclusiva acerca de incapacidade laborativa permanente ou impossibilidade definitiva de exercício de atividade profissional futura, razão pela qual não há fundamento para majoração expressiva da condenação com base em alegada perda de oportunidade profissional.

Desse modo, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo integralmente a sentença recorrida em todos os seus termos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na origem em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, em desfavor de cada recorrente, observada, quanto ao apelante Bruno Amorim de Souza, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, em razão da gratuidade de justiça deferida – id 22856092 -(art. 98, §3º, do CPC).

Custas recursais pelos respectivos apelantes, igualmente observada a suspensão da exigibilidade em relação a Bruno Amorim de Souza, beneficiário da justiça gratuita.

É O VOTO.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 12/06/2026